Tribunal: STM
Processo: 7000724-91.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000724-91.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTES: HUGO SHELTON DA SILVA E BRENO RAFAEL DA SILVA ROCHA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União, para
manter a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 20:58:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219089e03b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000724-91.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTES: BRENO RAFAEL DA SILVA ROCHA, ex-Sd Aer, e HUGO SHELTON DA SILVA, ex-Sd Aer.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CONFISSÃO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE
NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Por se tratar de crime propriamente militar, cuja gravidade expôe a perigo a unidade
militar, não há que se falar em intervenção mínima no delito de abandono de posto.
Meras alegações desacompanhadas de provas não têm o condão de caracterizar a
inexigibilidade de conduta diversa e o estado de necessidade.
Comprovada a autoria, a materialidade e o dolo, não há razões para a reforma da
Sentença condenatória. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento virtual, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso
interposto pela Defensoria Pública da União.
Brasília, 8 de abril de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela DPU em defesa dos ex-Sds Aer BRENO RAFAEL DA SILVA
ROCHA e HUGO SHELTON DA SILVA, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica, que condenou os Apelantes, à unanimidade, às penas de 3 (três) meses de detenção e 3
(três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, respectivamente, como incursos no art. 195 do CPM,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional aberto.
Narra a Denúncia que, in litteris (Evento 1, item 1, do processo originário):
"Consta dos autos que a Suboficial Maria REGINA Gonçalves Lima, Encarregada da Casa
de Representação de Aeronáutica em Fernando de Noronha-PE, durante uma vistoria
periódica no sistema de monitoramento por vídeo do CRAer-FN, observou uma

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 20:58:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219089e03b
movimentação do Cassineiro de Dia ao CRAer não condizente com as normas previstas
para aquele serviço. Desta forma resolveu fazer uma apuração em todo o mês de maio
naquele sistema a fim de verificar a existência de outras ocorrências de mesma natureza,
o que, de fato, foi constatado e consubstanciado com provas e depoimentos constantes
dos autos.
Da análise do sistema de monitoramento do CRAer, verificou-se o seguinte:
O denunciado Shelton, quando de serviço de Cassineiro de Dia ao CRAer-FN, abandonou
este posto de serviço nos seguintes dias e horários, no mês de maio de 2019;
- das 19:41h até as 19:50h do dia 4, fls. 12, item 2, evento 12;
- das 18:45h até as 18:48h e das 20:50h até as 20:58h do dia 16; vídeos 1 a 5 do evento
13 do IPM;
- das 05:11h até as 05:20h do dia 17 de maio, vídeos 6 a 8 do evento 13 do IPM;
O denunciado Caio, quando de serviço de Cassineiro do dia ao CRAer, abandonou este
posto de serviço nos seguintes dias e horários, no mês de maio de 2019;
- das 22:30h do dia 3 até as 02:50h do dia 4, fls. 11 do item 2 do evento 12;
- das 18:27h até as 19:09h do dia 19;
- das 22:49 do dia 19 até as 01:43h do dia 20, vídeo 9 a 11 do evento 13 do IPM;
O denunciado Breno, quando de serviço de Cassineiro do Dia ao HOTRAN-FN, abandonou
este posto de serviço ao menos entre 05:26h até 05:38h do dia 19 de maio de 2019, fls.
15, do item 2 do evento 12.
Os agentes, inquiridos, confirmaram que se ausentaram do posto de serviço que estavam
escalados. Assim, abandonaram o local de serviço que lhes foi designado, sem
autorização.
A materialidade delitiva está consubstanciada nas escalas de serviço constantes de fls.
17, 19, 21 e 25 do item 1 do evento 12 e pela parte de fls. 6/7 do item 1 do evento 12,
assinada pela SO Maria Regina.
Isso posto, estando os denunciados HUGO SHELTON DA SILVA, CAIO VICTOR MEDEIROS
SILVA e BRENO RAFAEL DA SILVA ROCHA incursos nas sanções do artigo 195 do Código
Penal Militar, ofereço a presente, postulando a V. Exa. seja a mesma recebida, citados os
agentes para integrar o polo passivo da relação jurídico processual, seguindo-se nos
demais termos do procedimento, até final condenação e ouvidas as testemunhas abaixo
arroladas (...)"
.
A Denúncia foi recebida em 23/11/2019 (Evento 1, Doc. 2, Proc. nº 7000278-09.2019.7.07.0007).
Juntadas as certidões negativas dos réus (Eventos 3, 5 e 7).
O ex-Sd Aer BRENO RAFAEL DA SILVA ROCHA foi citado em 17/12/2019 e o ex-Sd Aer HUGO SHELTON DA
SILVA em 18/12/2019 (Evento 24 do processo originário) e, em 3/2/2020, foram devidamente qualificados
e interrogados por meio audiovisual (Evento 37 do processo originário).
O MPM apresentou as seguintes testemunhas: SG André Luiz Ludgério da Silva e SO Maria Regina
Gonçalves Lima (Evento 35 do processo originário). A Defesa não arrolou testemunhas.
Na fase do art. 427 do CPPM, em relação aos dois apelantes, Defesa e Acusação nada requereram
(Eventos 47 e 48, do processo originário).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 20:58:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219089e03b
Em Alegações Escritas, o MPM aduziu que os réus, de forma livre e consciente, ausentaram-se da área
sob administração militar, sem pedir permissão, de maneira que as saídas sem autorização não podem
configurar hipótese de estado de necessidade exculpante, o que não foi comprovado nos autos.
Requereu que a Denúncia fosse julgada procedente com a consequente condenação dos Soldados HUGO
SHELTON DA SILVA, BRUNO RAFAEL DA SILVA ROCHA e o ex-Soldado CAIO VICTOR MEDEIROS CHAGAS
nas penas do artigo 195 do Código Penal Militar.
A DPU, em favor dos ora apelantes, pleiteou, in litteris, que (Evento 64 do processo originário):
"a. Sejam os acusados absolvidos, haja vista a ausência de tipicidade da conduta,
pelo princípio da intervenção mínima, nos termos do art. 439, "b", do Código de
Processo Penal Militar (Seção III.1);
b. Subsidiariamente a ABSOLVIÇÃO de BRENO RAFAEL DA SILVA ROCHA, com
fundamento no art. 439, "d", do CPPM pela inexigibilidade de conduta diversa.
c. Acaso não acolhidos os pedidos de absolvição supra, que então sejam suas
condutas desclassificadas para infração disciplinar, nos termos do item 28 do
Regulamento Disciplinar do Exército;
d. Finalmente, em caso de condenação, que a pena seja aplicada no patamar mínimo
legal, haja vista a integralidade de circunstâncias judiciais favoráveis em prol dos
acusados, com a aplicação das circunstâncias atenuantes alhures indicadas,
previstas no art. 72, incisos I, do CPM, tendo como consequência a concessão do
benefício da Suspensão Condicional da Pena (sursis), face ao preenchimento dos
requisitos legais exigidos para tanto."

A Defesa constituída do ex-Soldado CAIO VICTOR MEDEIROS CHAGAS ofereceu suas Alegações Escritas
(Evento 66).
Em 3/6/2020, a Juíza Federal Militar designou data para o julgamento do feitoex-S2 HUGO SHELTON DA
SILVA, como incurso no art. 195 do CPM, c/c o art. 71 do CP, à pena de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois)
dias de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão de sursis por dois anos, bem como o direito
de apelar em liberdade; condenar o ex-S2 CAIO VICTOR MEDEIROS CHAGAS, como incurso no art. 195 do
CPM, c/c o art. 71 do CP, à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial
aberto, concedendo-lhe o sursis por dois anos e o direito de apelar em liberdade; e condenar o ex- S2
BRENO RAFAEL DA SILVA ROCHA, como incurso no art. 195 do CPM, c/c o art. 71 do CP, à pena de 3 (três)
meses de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, bem
como o direito de apelar em liberdade.
Ciente da Sentença (Evento 108 do processo originário) em 2/9/2020 (Evento 120 do processo originário),
o MPM não recorreu.
Em 2/9/2020, certificou-se o envio, via aplicativo WhatsApp, do Termo da Audiência Admonitória para o
ex-S2 HUGO SHELTON DA SILVA, para o ex-S2 CAIO VICTOR MEDEIROS CHAGAS e o para o ex-S2 BRENO
RAFAEL DA SILVA ROCHA.
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 9/9/2020 e para a Defesa do ex-S2 Caio Victor Medeiros
Chagas em 22/9/2020.
Em 11/9/2020, a DPU interpôs o presente Recurso de Apelação em favor do ex-S2 HUGO SHELTON DA
SILVA e do ex-S2 CAIO VICTOR MEDEIROS CHAGAS, que foi recebido em 14/9/2020.
Nas suas Razões recusais (Evento 1, Doc. 2) reiterou ser "imperativo a REFORMA da SENTENÇA para
ABSOLVIÇÃO dos referidos apelantes em razão da atipicidade penal de suas condutas em virtude da
aplicação do princípio da intervenção mínima."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 20:58:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219089e03b
No caso do apelante BRENO RAFAEL DA SILVA ROCHA, alegou ter restado comprovado que a motivação
para ter abandonado seu posto de serviço sem prévio pedido de autorização foi o ímpeto de evitar a
ocorrência de um ilícito mais grave. Portanto, pugnou pelo reconhecimento da inexigibilidade de conduta
diversa, nos termos do art. 439, "d", do CPPM, sendo a absolvição medida que se impõe.
Pleiteou, ainda, que as condutas praticadas pelos recorrentes fossem consideradas transgressões
disciplinares, por se ajustarem ao rol previsto no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, e levando-se
em conta o princípio da intervenção mínima.
Em suas Contrarrazões, o MPM sustentou restarem provadas a autoria e a materialidade do crime de
abandono de posto, não havendo qualquer motivo que sustente os argumentos contra a ilicitude do fato
ou a culpabilidade dos agentes.
Requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, para que se mantenha, in totum, o decreto
condenatório (Evento 1, Documento 3).
A PGJM, mediante Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, manifestou-se
pelo desprovimento da Apelação defensiva, mantendo-se a condenação dos acusados.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível, adequado e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser
conhecido.
Não assiste razão à Defesa.
Consoante se extrai dos autos, a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas.
Em Juízo, os Apelantes confessaram terem saído sem autorização da Unidade, mesmo tendo conhecimento
de que se tratava de conduta criminosa.
Segundo narra a Denúncia, o réu ex-Sd Aer HUGO SHELTON DA SILVA "abandonou este posto de serviço
nos seguintes dias e horários, no mês de maio de 2019; das 19:41h até as 19:50h do dia 4, fls. 12, item 2,
evento 12;
das 18:45h até as 18:48h e das 20:50h até as 20:58h do dia 16; vídeos 1 a 5 do evento 13 do IPM; das
05:11h até as 05:20h do dia 17 de maio, vídeos 6 a 8 do evento 13 do IPM.".
Essa dinâmica foi devidamente comprovada por meio das imagens das câmeras de vigilância e confirmada
pelo acusado em seu interrogatório. Da mesma forma, a prova testemunhal na destoa da confissão do réu.
Importante consignar que o crime de abandono de posto classifica-se doutrinariamente como instantâneo,
de mera conduta, de mão própria e de perigo abstrato, abrangendo condutas bem delineadas: 1. o
abandono de posto stricto sensu; 2. o abandono do lugar de serviço; e 3. o abandono do serviço. O réu
incorreu exatamente na segunda modalidade, pois abandonou o lugar de serviço, sem ordem superior.
Nos crimes de mera conduta, o legislador apenas descreve o comportamento do agente. O tipo penal não
exige resultado naturalístico, senão apenas o jurídico, configurando-se com a ação ou a omissão do
criminoso. Com efeito, sendo classificado como delito de perigo abstrato, a eventual lesividade "efetiva"
não interfere na tipicidade, mas apenas na mensuração da pena, pois a simples ausência do posto ou do
lugar de serviço fragiliza a segurança da OM. A sua objetividade jurídica consiste na tutela do serviço e
dos deveres militares, enquanto o elemento subjetivo é o dolo expresso na vontade livre e consciente de
abandonar, sem ordem superior, o posto, o serviço ou o lugar do serviço.
Para a sua consumação, basta o simples afastamento, ainda que breve, do posto ou do local em que
estaria designado para o serviço, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado naturalístico. Não
há dúvida de que a conduta delituosa sob exame preencheu as elementares do tipo penal, uma vez que
se trata de réu confesso.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 20:58:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219089e03b
Por fim, não há como entender que deve ser aplicado ao caso o princípio da intervenção mínima
sustentada pela DPU, principalmente por se tratar de crime propriamente militar, cuja gravidade expôs a
perigo a unidade militar. Pelos mesmos motivos, impossível a desclassificação para transgressão
disciplinar.
Nesse passo, é oportuno transcrever julgado do STF, em que se destaca a relevância penal do crime de
abandono de posto, in verbis:
"Ementa: HABEAS CORPUS. DELITO MILITAR. ABANDONO DE POSTO. MILITAR ESCALADO
PARA O SERVIÇO DE SENTINELA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE PENAL PELA
INEXPRESSIVIDADE DA CONDUTA. MODELO CONSTITUCIONAL DAS FORÇAS ARMADAS.
HIERARQUIA E DISCIPLINAS MILITARES. ORDEM DENEGADA. 1. A hierarquia e a disciplina
militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças
Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de
todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu
conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição
de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a
disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e
regramentos que presidem por modo peculiar a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de
uma vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções
factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas
em seus devidos lugares, enfim. Tudo conforme especialíssimas disposições normativo-
constitucionais, de que serve de amostra o inciso X do art. 142. 2. Esse regime jurídico de
especialíssima compleição também se revela no fato em si da abertura de todo um
capítulo constitucional para a realidade das Forças Armadas, que é, precisamente, o
capítulo de número II, encartado no Título de número V, alusivo à defesa do Estado e das
instituições democráticas. Capítulo de que fazem parte as sintomáticas regras do serviço
militar obrigatório (caput do art. 143) e da proibição aos militares dos institutos da
sindicalização e de greve, além da filiação a partido político (incisos IV e V do art. 142).
Sem que esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta venha a significar perda
do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao
dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica,
arejamento mental-democrático e otimizada observância dos direitos e garantias
individuais que se leem no art. 5º da nossa Constituição Federal. 3. Os militares,
indivíduos que são, não foram excluídos da proteção constitucional daqueles que se
acham na condição de acusados criminalmente. De ordinário, a Constituição Federal de
1988, quando quis tratar por modo diferenciado os servidores militares, o fez
explicitamente. Por ilustração, é o que se contém no inciso LXI do art. 5º do Magno Texto,
a saber: "ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei". 4. No caso dos autos, o paciente,
soldado da Aeronáutica, deixou as dependências do Cindacta II, em seu veículo particular,
sem autorização do superior hierárquico e sem a rendição da nova equipe de serviço.
Pelo que não procede a alegação de irrelevância penal da conduta. 5. Ordem denegada."
(STF. HC 108811, Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma. Julgamento:
8.11.2011. Publicação: 21.3.2012.)
In casu, houve relevante ofensa ao bem jurídico tutelado e o fato imputado é formal e materialmente
típico, ilícito e culpável, sobretudo quando se observa que o Apelante abandonou o local de serviço por
várias vezes, chegando a ficar por quase duas horas fora da Unidade Militar.
No que tange ao Apelante ex-Sd Aer BRENO RAFAEL DA SILVA ROCHA, a alegativa da Defesa, no sentido
de que ele se ausentou para socorrer uma prima que estava correndo risco, sendo ameaçada pelo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 19/05/2021 20:58:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219089e03b
padrasto, não foi comprovada.
Nesse conspecto, cediço que meras alegações desacompanhadas de provas não têm o condão de
caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa.
Ora, caso existente tal estado de necessidade alheio, cabia ao Apelante avisar, quando retornasse à
Unidade Militar, sobre a emergência que exigiu a sua saída, sobretudo quando era de seu conhecimento
que a conduta configurava delito militar. Não há notícia nos autos de que tenha tomado tal providência.
Por outro lado, ele próprio afirmou em seu interrogatório já ter pedido permissão para ir ao mercado em
outra ocasião e a autorização foi concedida, o que demonstra não haver motivo para não informar a
ausência ocasionada por motivo supostamente mais relevante.
Assim, comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo, não há razões para a reforma da Sentença
condenatória.
Ex positis, voto pelo conhecimento do recurso interposto pela DPU e pelo seu não provimento, para manter
a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.